Tribunal: STF
Processo: AI 168918
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
AGRAVO  DE   INSTRUMENTO  -   APRECIAÇÃO.  Esta  ocorre mediante
decisão e não simples despacho, motivando, por isso mesmo, a
interposição de regimental.
RECURSO    EXTRAORDINÁRIO     -    ADMISSIBILIDADE    - CONHECIMENTO.
A   admissibilidade  e  o   conhecimento  do  recurso extraordinário
pressupoem o  enquadramento  da hipótese  em  uma das alineas  do
inciso III do  artigo 102 da Carta Politica da Republica. Tal  não
acontece  quando o  Tribunal Superior  do Trabalho  tem como
inadmissivel  o recurso de revista em face de o tema nele versado não
haver  sido objeto de debate  e decisão previos perante o Regional. A
revista   e   espécie   do   genero   extraordinário,   demandando  o
prequestionamento.
FERIAS  - REMUNERAÇÃO. Longe fica de implicar violência a  Carta
Politica da Republica decisão mediante a qual se reconhece o direito
a remuneração de ferias  acrescida do percentual de um terco do
salario normal - inciso XVII do artigo 7º - quando dizem respeito a
periodo anterior  a Constituição  Federal vigente.  Esta não versa
sobre  a elucidação, na espécie,  do conflito de leis no tempo, sendo
de  notar que as  garantias previstas no  Diploma Maior tem aplicação
imediata,  apanhando as  relações juridicas  que não estejam cobertas
pela existência de ato jurídico perfeito e acabado.